Tribunal: TJDFT
Processo: 0737286-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CLEVER AUGUSTO BADAN contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0726989-32.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões recursais, alega não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Afirma que está sequer possui renda tributável. Defende estar incapaz de suportar nova despesa. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade judiciária. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil - NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Deveras, a declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Isso porque a presunção existente na afirmação não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, ou seja, não basta mera declaração de hipossuficiência para conceder o benefício, mostrando-se necessária a demonstração, através de provas, de sua condição econômica desfavorável. Nesse sentido orienta-se o entendimento predominante do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, embora se admita a mera alegação do interessado acerca do estado de hipossuficiência, a ensejar presunção relativa, não é defeso ao juízo indeferir o pedido de gratuidade de justiça após analisar o conjunto fático-probatório do autos. Ademais, o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos documentos juntados aos autos (contracheques do agravante), decidiu que o agravante possui meios de prover as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou o de sua família. 3. Aferir a condição de hipossuficiência do agravante, para fins de aplicação da Lei Federal n. 1.060/50, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 45.356/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011);(grifou-se) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012) (grifou-se) Coadunando com o entendimento acima transcrito, o e. TJDFT também já se manifestou: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DA REAL NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. GRATUIDADE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não estiverem em condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família. O pedido de justiça gratuita necessita da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Essa declaração, no entanto, reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes do STJ. (Acórdão n. 611053, 20120020149710AGI, Relator SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 08/08/2012, DJ 30/08/2012 p. 60); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. [...] O magistrado pode, e deve, independentemente de impugnação da parte contrária, negar o benefício da gratuidade, quando tem elementos de convicção que elidem a presunção de hipossuficiência. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 614344, 20120020171846AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 31/08/2012 p. 185); AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MERA DECLARAÇÃO DA PARTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. A Lei 1.060/50 prescreve no art. 2o que gozará dos benefícios dela constantes os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho e considera necessitado, para os fins legais, a pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do seu próprio sustento ou da sua família. 2. A Constituição Federal de 1988, por seu turno, dispõe no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 3. A presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte é relativa, sendo permitido ao magistrado, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o beneplácito quando concluir que o postulante não se enquadra nos requisitos exigidos pela legislação. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n. 608119, 20120020136358AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 04/07/2012, DJ 15/08/2012 p. 69) Cumpre, ainda, mencionar que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal tem por escopo contemplar os que não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. No caso em espécie, os documentos juntados (especialmente os extratos bancários e declaração de isenção de Imposto de Renda) tornam, em exame prefacial, idônea a concessão do benefício. A questão, contudo, será melhor apreciada por ocasião do julgamento colegiado, impondo-se a suspensão da marcha processual na origem. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o feito na origem até o julgamento colegiado. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do NCPC. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator